Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANIELO FERNANDES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita nos autos do Agravo de Instrumento no 1011134-29.2020.8.11.0000 e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.
Irresignado, sustenta o embargante, a existência de omissão na decisão embargada, ao fundamento de que não foram analisados os pedidos alternativos de recolhimento das custas e despesas processuais ao final ou a redução em 70% do valor destas, consignando que o saldo remanescente seja recolhido através do parcelamento.
Insiste o embargante que não possui condições de arcar com as despesas processuais, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, já que corre o risco de redução em sua remuneração mensal.
Ao final, pugna pelo reconhecimento da omissão, para reformar a decisão embargada e conceder o benefício de justiça gratuita ao embargante.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Com efeito, os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado.
Da análise da decisão embargada, não obstante o reconhecimento de omissão na análise dos pedidos alternativos, inexiste fundamento apto à modificação do entendimento anteriormente exarado.
Isso porque, não existe previsão legal para o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo ou a redução do valor fixado pelo Juízo a quo como pretende o embargante.
Neste sentido já decidiu este Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO – MASSA FALIDA - IRRELEVÂNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DA AÇÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil/2015, configurada está a sua deserção.
2. Para a obtenção de justiça gratuita não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica em virtude de sua insolvabilidade pela decretação da falência, devendo ser comprovada a sua hipossuficiência econômica. Precedentes.
3. O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, em virtude da ausência de previsão legal. (N.U 0040179-66.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)
Por sua vez, a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:
Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.
Embora a CNCG traga uma excepcionalidade, ou seja, o não recolhimento custas na distribuição da ação quando demonstrada a incapacidade momentânea do pagamento, esta não se aplica ao caso concreto.
A possibilidade de redução dos salários dos servidores públicos, conforme consignado pelo embargante, trata-se futurologia, incabível no ordenamento jurídico. Ademais, diante do que se tem notícia, os vencimentos dos servidores estão sendo pagos rigorosamente em dia.
A título de reforçar o entendimento já exposto, o embargante não colacionou aos autos, elementos que pudessem corroborar suas alegações de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Pelo contrário, da análise da declaração de seu imposto de renda, referente ao exercício de 2019 (último declarado), tem-se que o embargante recebe de subsidio mensal a quantia de R$ 24.530,70, além disso dispõe de 1⁄4 de um apartamento no Estado do Rio de Janeiro no valor de R$ 141,5 mil; um veículo de R$ 43,4 mil; fração de um automóvel GOL no valor de R$ 9,6 mil e aplicações/ saldos financeiros que se aproximam de R$ 50 mil.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FIM DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – RECURSO PROVIDO. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas ao final, nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento. (N.U 0166940-50.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.